Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700264-20.2022.8.07.0006 RECORRENTES: OZONIA DORNELAS RODRIGUES, JOÃO MARCOS XAVIER DORNELAS RODRIGUES, JOSÉ MAURO MOLINA RODRIGUES RECORRIDO: ANDRE LUIZ CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR INSTRUMENTO PARTICULAR. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. POSSE E BOAFÉ DO EMBARGANTE. SÚMULA No 84 DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2 Contrato particular de compra e venda de imóvel valido. Corroborado por procuração pública em causa e própria e comprovação inequívoca da posse do imóvel. 3. A procuração, de natureza pública, assegura maior segurança jurídica ao ato, dada a sua outorga efetuada perante tabelião, o que confere fé pública ao documento. 3.1 Procuração apresentada é do tipo "in rem suam", caracterizada por sua natureza irrevogável e irretratável, mesmo com a morte do outorgante, art. 685 do Código Civil. 3.2 Cessão de direitos corrobora a procuração, confirmando o interesse do outorgante em transferir os direitos do bem. 4 Aplicação da Súmula no 84 do STJ, protegendo a posse de boa-fé independentemente de registro em cartório imobiliário, e reconhecimento da posse anterior à ordem de penhora. 5. RECURSO IMPROVIDO. Os recorrentes apontam ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 682, 685, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil, asseverando que o decisum objurgado teria dado validade a contrato particular de compra e venda de imóvel, em inobservância à exigência de escritura pública. Ademais, tecem considerações a respeito da inaplicabilidade dos enunciados 84 e 303, ambos da Súmula do STJ, e do afastamento do Tema 872 do STJ; c) artigo 320 do Código Civil, sem, contudo, demonstrarem as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ MAURO MOLINA RODRIGUES, OAB/DF 42.710. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 682, 685, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao invocado vilipêndio ao artigo 320 do Código Civil, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.000.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 5/10/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado JOSÉ MAURO MOLINA RODRIGUES, OAB/DF 42.710. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024